Tribunal: TJDFT
Processo: 0729349-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729349-42.2017.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO DALMAZZO APELADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA DESPACHO Manifeste-se o apelante acerca da petição e documentos constantes do id 27243019. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 29/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator